Tribunal: STF
Processo: HC 91151
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-23
Data de publicação: 2007-05-23

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - FUNDAMENTOS QUE NÃO FORAM PRECEDENTEMENTE SUBMETIDOS À AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA (MINISTRO-RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE EXTRADIÇÃO) - AUSÊNCIA DE PEÇA DOCUMENTAL, NOS PRESENTES AUTOS, QUE DEMONSTRE A EFETIVAÇÃO DESSA PRÉVIA E NECESSÁRIA PROVIDÊNCIA - SITUAÇÃO QUE ENSEJA O NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA NA MATÉRIA - SÚMULA 692/STF - O VALOR DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS PRESTADAS EM “HABEAS CORPUS” - PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DE QUE ELAS SE ACHAM REVESTIDAS - PRECEDENTES - PREJUDICIALIDADE, ADEMAIS, DO “WRIT” CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, CONSISTENTE NO ULTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO E CONSEQUENTE DEFERIMENTO, AINDA QUE EM PARTE, DO PEDIDO EXTRADICIONAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE, CASO SUPERADA, DEMANDARIA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 606/STF, QUE VEDA A IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO.